Tribunal: CARF
Processo: 15540.000684/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000684/2009-56
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-008.607 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ATNAS ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUTO
DE INFRAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003, a declaração de compensação constitui confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, não cabendo, portanto, a lavratura de Auto de
Infração para a constituição do crédito tributário relativo a esses débitos.
ESPONTANEIDADE NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA
DE ATO POR ESCRITO. PRAZO DE SESSENTA DIAS. EFEITOS.
Iniciado o procedimento fiscal, o fiscalizado readquire a espontaneidade se
após qualquer ato escrito transcorrer o prazo de sessenta dias sem que a
autoridade fiscal pratique qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos. A espontaneidade alcança, inclusive, os atos já
praticados entre a data do início do procedimento fiscal e a data em que a
espontaneidade for readquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000684/2009-56
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000684/2009-56

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício decorrente de decisão da DRJ, proferida em
22/09/2016 por meio do Acórdão 10-57.445 - 2a Turma da DRJ/POA (e-fls. 456 a 489), que, por
unanimidade de votos, rejeitou a preliminar e nulidade e, no mérito, julgou procedente a
Impugnação e cancelou o crédito tributário lançado no valor originário de R$ 3.214.257,78 (R$
1.563.459,88 de COFINS + R$ 1.172.257,78 de multa + R$ 478.203,07 de juros de mora).
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
O presente processo trata de lançamento de Contribuição Para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS (fls. 5/9, já considerando a digitalização do processo),
lavrado em 07/12/2009 contra a Empresa acima indicada, abarcando os períodos de
apuração janeiro/2006 a dezembro/2007, totalizando R$ 3.214.257,78, incluindo a
contribuição, no valor de R$ 1.563.459,88, multa de ofício 75%, calculada sobre o valor
da contribuição apurada, de R$ 1.172.594,83 e juros de mora no valor de R$
478.203,07, calculados até 11/2009.
Na Descrição dos fatos e Enquadramento legal, constante dos autos, a Fiscalização
relata que o valor foi apurado conforme descrito no Termo de Constatação (fls. 10/12 do
processo digitalizado) lavrado em 09/11/2009, no qual restou consignada a falta de
declaração em DCTF dos valores devidos de Cofins no período auditado, em cotejo
com as informações prestadas no Livro Diário e Razão, bem como os demonstrativos de
receita bruta e demais informações contidas nos sistemas da RFB.
A escrituração apresentada (livros Diário e Razão) apresenta perfeitamente identificados
quais montantes são efetivamente devidos, em oposição aos valores declarados em DIPJ
e em DCTF. Os demonstrativos com os valores auditados e diferenças omitidas constam
a fls. 14/20 do presente processo. Segundo a Fiscalização, a Empresa, já regularmente
intimada, retificou as DCTF’s . O enquadramento legal citado no Auto de Infração foi o
art. 149 da Lei 5.172/66; c/c arts. 1o, 2o, 5o e 11 da Lei 10.833/2003. A base legal da
multa de ofício e dos juros de mora exigidos consta em fls.24.
A interessada apresentou a impugnação de fl. 420/438, em 07/01/2010, postulando,
preliminarmente, a nulidade do auto de infração pela inobservância dos arts. 142 e 149
do CTN, bem como do art. 10 do Decreto 70.235/1972 (requisitos do lançamento), dado
que a Fiscalização não especificou a infração motivadora do lançamento, sendo o
relatório contraditório e confuso ao afirmar que os valores não haviam sido declarados
em DCTF e não oferecidos à tributação na época oportuna.
No mérito, alega em síntese, que, estando em procedimento de fiscalização, no dia
10/11/2009, recebeu os Termos de Constatação, de Devolução de Livros e de Intimação
apontando divergências no período de 2006 e 2007. Ressalta que nas observações do
referido Termo, constava a obrigação para informar ao agente do Fisco caso tivesse
compensado tributos nos períodos abrangidos pela verificação, informando também, se
houvesse, decisão judicial autorizativa de tais procedimentos.
Em atendimento, no dia 24/11/2009, a Empresa esclareceu que as diferenças apontadas
pela fiscalização foram compensadas via Per/Dcomp’s especificadas na resposta a fls.
218/222. Esclareceu que a ausência de informações das DCTF’s haviam sido supridas
pelas DCTF’s retificadoras, não persistindo mais divergências.
Informou ainda que os créditos compensados indicados em Dcomp’s originaram-se das
retenções efetuadas pelo cliente Petrobrás S.A. . Alega que juntou os informes dos
rendimentos respectivos. Ressalta que tanto os débitos quanto os créditos (saldos
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000684/2009-56

negativos) foram devidamente declarados à RFB na época própria, em DIPJ’s dos
respectivos exercícios, sendo inverídica qualquer alegação da fiscalização de
desconhecimento dos saldos negativos e dos débitos declarados. Ao final, postula pela
improcedência da autuação fiscal.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 10-57.445 - 2a
Turma da DRJ/POA, resultou em uma decisão de rejeição da preliminar de nulidade, mas de
procedência da Impugnação, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que a legislação
tributária prevê duas hipóteses de nulidade do lançamento: a incompetência do agente e o
cerceamento do direito de defesa (art. 59 do PAF); (b) que a motivação do lançamento e as
infrações apuradas estão detalhadamente especificadas no Auto de Infração lavrado, não
havendo a alegada nulidade na autuação; (c) que foram apresentadas declarações de
compensação para os débitos da COFINS relativos a todos os períodos lançados; (d) que a
declaração de compensação tem natureza de confissão de dívida, sendo um instrumento hábil e
suficiente para a exigência de débitos indevidamente compensados; (e) que os débitos declarados
em DCOMP, em princípio, não estão sujeitos a lançamento de ofício; (f) que parte das
declarações de compensação foram apresentadas de forma espontânea em 16/08/2007, uma vez
que o procedimento fiscal teve início em 05/03/2008; (g) que parte das declarações de
compensação foram apresentadas sem espontaneidade entre o período de 04/06/2008 e
18/08/2008; (h) que houve descontinuidade na ação fiscal, com lapso temporal superior a 60
dias, entre o ato praticado no dia 20/08/2008 e o praticado no dia 10/12/2008, e entre o ato
praticado no dia 10/12/2008 e o praticado no dia 23/03/2009; (i) que a empresa readquiriu a
espontaneidade nesses períodos; (j) que restabelecida a espontaneidade os atos praticados pelo
sujeito passivo são considerados espontâneos, com efeitos ex tunc, hipótese também examinada e
confirmada na Solução de Consulta Interna no 15, de 2005; (j) que resta no processo apenas a
situação de débitos espontaneamente declarados em DCOMP, revestindo-se da condição de
confissão de dívida, motivo pelo qual devem ser excluídos do lançamento de ofício; e (k) que
deve ser dada continuidade na cobrança dos valores eventualmente não compensados, utilizando-
se para isso os procedimentos próprios de confissão de dívida.
Tendo em vista a exoneração de crédito tributário relativo a tributo e encargos de
multa em valor total superior ao estabelecido pela Portaria MF no 3, de 2008, vigente à época do
julgamento, a DRJ recorreu de ofício a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso de Ofício deve ser conhecido por se referir à exoneração de tributo e
encargos de multa no valor de R$ 2.735.717,66 (R$ 1.563.459,88 de COFINS + R$ 1.172.257,78
de multa), superior, portanto, ao limite de alçada (R$ 2.500.000,00) estabelecido pela Portaria
MF no 63, de 2017, vigente nesta data.
Quanto à análise feita pela DRJ, não há reparo a ser feito.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000684/2009-56

Não obstante a inexistência de DCTF (espontânea) informando as contribuições
apuradas, a DRJ constatou a existência de declarações de compensação para os débitos da
COFINS relativos a todos os períodos lançados.
Considerando que essas declarações de compensação possuem natureza de
confissão de dívida, nos termo do disposto no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência
de débitos indevidamente compensados, o lançamento de ofício, caso confirmado, consistiria em
verdadeira cobrança em duplicidade, o que seria inadmissível.
Por isso a DRJ, acertadamente, concluiu “que os débitos declarados em DCOMP
pela empresa autuada, a princípio, não estão sujeitos ao lançamento de ofício, (...) cabendo à
autoridade administrativa competente para analisar as declarações, a avaliação da procedência ou
não do procedimento de compensação e a exigência do crédito tributário, caso fique constatada a
improcedência das compensações”.
Também andou bem a decisão da DRJ quando analisou a espontaneidade das
declarações de compensação apresentadas pela então impugnante (aspecto importante para fins
de aplicação da penalidade).
Isso porque, apesar de parte das declarações de compensação terem sido
apresentadas entre os dias 04/06/2008 e 18/08/2008, período em que a empresa já se encontrava
sob procedimento fiscal (iniciado em 05/03/2008, segundo Termo de Início de Fiscalização
acostado na e-fl. 81), é possível verificar que ela readquiriu a espontaneidade, nos termos
dispostos no § 2o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, nos períodos compreendidos entre
26/07/2008 (sessenta dias após a lavratura do Termo de Recebimento de Livros e Documentos
de e-fls. 92 a 94) e 11/08/2008 (dia da lavratura do Termo de Constatação e de Intimação de e-fl.
97), entre 20/10/2008 (sessenta dias após a lavratura do Termo de Recebimento de Documentos
de e-fl. 102) e 10/12/2008 (dia da lavratura do Termo de Devolução de Livros de e-fl. 111) e
entre 09/02/2009 (sessenta dia após a lavratura do Termo de Devolução de Livros de e-fl. 111) e
25/03/2009 (dia da lavratura do Termo de Constatação e de Intimação de e-fls. 112 a 117).
Conforme se percebe do exposto acima, o último dia de espontaneidade da
empresa antes da lavratura do Auto de Infração em 09/12/2009 foi o dia 25/03/2009, de tal forma
que todos os atos praticados até essa data, mesmo que após o início da fiscalização, devem ser
considerados espontâneos, com efeitos ex tunc. A DRJ chega a mencionar, em sua decisão, a
Solução de Consulta Interna no 15, de 2005, que ratificaria esse entendimento.
Consultando as declarações de compensação juntadas aos autos nas e-fls. 223 a
377 e as telas do sistema SIEF-WEB coladas à decisão da DRJ (e-fls. 462 a 488), é possível
verificar que, de fato, todos os débitos ora em discussão foram objeto de declarações de
compensação apresentadas antes do dia 25/03/2009, espontâneas portanto.
Dessarte, correta a decisão da DRJ que cancelou os valores lançados, juntamente
com os respectivos encargos legais, “dada a existência de confissões de dívidas transmitidas
previamente ao início da ação fiscal, devendo ser dada continuidade da cobrança dos valores
eventualmente devidos após o encontro de contas, por meio das declarações, com os encargos
moratórios a elas inerentes”.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000684/2009-56

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital